Tribunal: TCU
Processo: 002.259/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da constatação de inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada referente aos recursos federais oriundos de contrato de repasse que tinha por objeto a construção de uma Praça da Juventude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da constatação de inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada referente aos recursos federais oriundos de contrato de repasse (0306.839-02/2009 - Siafi 720063), que tinha por objeto a construção de uma "Praça da Juventude" no Município de Maués/AM; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Maués/AM da relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Carlos Roberto de Oliveira Júnior, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/5/2012 39.775,36 14/11/2012 167.492,52 26/8/2013 78.496,82 11/3/2015 145.989,71 22/7/2015 62.605,09 19/7/2016 72.300,00 10/3/2017 76.497,65 28/2/2019 109.240,09 9.3. aplicar a Carlos Roberto de Oliveira Júnior a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Amazonas, nos termos do §7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Ministério do Esporte e à Caixa Econômica Federal, para ciência.